Tribunal: TJDFT
Processo: 0703912-28.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO POR TRÊS CRIMES, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, E EM CONCURSO MATERIAL. NEGATIVAÇÃO DO VETOR CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NO DELITO DE FURTO. MANUTENÇÃO. UTILIZAÇÃO DE FACA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. Não há impropriedade na negativação das circunstâncias do crime nos delitos perpetrados em contexto de violência doméstica em razão da utilização de uma faca pelo agressor, pois o emprego de uma arma branca, indubitavelmente, potencializa a vulnerabilidade e os riscos à mulher, por ser um modus operandi mais perigoso.
3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.